Tribunal: STF
Processo: AR 2308
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Ação Rescisória. Extinção da ação em razão de irregularidades processuais não sanadas.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou extinta a ação rescisória.



    2. Indeferimento da petição inicial, em razão de o autor não ter cumprido diligência no prazo estipulado pelo art. 284 do CPC/1973, vigente à época da decisão.



    3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.